Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CIVIL PLENA DO ALIMENTANTE. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUERENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de exoneração de alimentos não há que se falar no arquivamento do feito em decorrência automática da ausência do requerente na audiência de conciliação e julgamento, e sim na avaliação acerca das possibilidades concretas de conciliação, assim como da necessidade da produção de provas para a formação do convencimento motivado do magistrado.
2. A jurisprudência desta Corte de justiça se orienta no sentido de que a declaração de nulidade do ato processual está condicionada à demonstração do efetivo prejuízo.
2.1. Não tendo havido demonstração de prejuízo pelo apelante, resta afastada a alegação de nulidade da sentença.
3. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que os filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
3.1. Inexistindo comprovação, por parte do alimentante, de efetiva de incapacidade para o labor ou da frequência em curso integral, não subsiste a obrigação do genitor em prestar alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.